Tribunal: TJDFT
Processo: 0750906-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “determinar que o requerido proceda a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, condenando ainda o Distrito Federal a restituir ao autor eventuais descontos realizados após a citação.”
3. Alega que a sentença proferida gera insegurança jurídica, com desconsideração expressa, aos termos da Lei 10.486/2002, que fixou prazo, em caráter irrevogável. Requer a suspensão do feito em face do ajuizamento da ADC 83/STF. Esclarece que o pleito está prescrito. Afirma ainda que a contribuição social se apoia na finalidade apontada na lei instituidora, sempre devendo levar em consideração a solidariedade no custeio da seguridade social. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. As questões devolvidas a e. Turma Recursal consistem em: i) análise se a pretensão do autor/recorrido encontra-se prescrita; ii) verificar a possibilidade de suspensão do feito em face da ADC83.
IV. Razões de Decidir
6. A alegada prejudicial de prescrição do fundo de direito corresponde à questão principal da demanda, qual seja, a eventual possibilidade de renúncia da pensão militar adicional após o transcurso do prazo fixado em lei, de modo que será apreciada no mérito recursal.
7. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
8. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de prescrição ou data limite para a renúncia formulada pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
9. Não existe a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor de filha de militar, que não será instituída face a renúncia formulada. Precedentes: Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, na situação em tela, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
11. Não procede o pedido de suspensão do feito até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 83 pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que não foi proferida decisão quanto ao pedido cautelar para suspender o julgamento de processos que tratam da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei Federal n.o 3.765/1960 após 31/8/2002. Nesse sentido: (Acórdão 1726968, 0766448-25.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 10.486/2002;
ADC 83/STF;
Lei no 3.765/1960.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013;
Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1726968, 0766448-25.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 20/07/2023.